Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que reconheceu (i) a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e, (ii) quanto ao pedido reconvencional, reconheceu a inadequação da via eleita, diante da ausência de formação adequada da relação processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; e (ii) saber se houve o decurso do prazo prescricional para ajuizamento da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos autos, mormente diante das provas documentais produzidas, escorreita a r. decisão que indeferiu a prova oral.
4. A prescrição da pretensão de rescisão do contrato decorrente de inadimplemento contratual é, nos termos do art. 205 do CC, de 10 (dez) anos.
5. O contrato particular de promessa de compra e venda foi celebrado em 21/12/2010. Foi acordado o pagamento de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pagos à vista e o restante a ser quitado na lavratura da escritura pública. Houve o adimplemento da quantia de R$196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), restando a ser quitado o valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
6. Apesar de o contrato firmado entre as partes não prever o prazo para a lavratura da escritura, em atenção ao princípio da boa-fé (art. 113 do CC), não é possível interpretá-lo de modo a concluir que se trata de prazo indeterminado. Em aplicação das regras da experiência comum (art. 375 do CPC), o inadimplemento ocorreu quando as partes não cumpriram, em prazo razoável, suas respectivas obrigações para viabilizar a escrituração definitiva, o que se deu ainda nos anos de 2011 ou 2012, ante o tempo usual necessário para as providências documentais, incluindo término do processo de inventário que, pelo número dos autos (0000101-24.2004.8.18.0033, da 3a Vara da Comarca de Piripiri/PI), tramitava desde 2004. Nesse sentido, haja vista a ação ter sido proposta apenas em 2/12/2024, conclui-se pela ocorrência da prescrição, ante o transcurso do prazo decenal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.